Tribunal: TJBA
Processo: 8019356-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8019356-58.2022.8.05.0000, da Comarca de Cícero Dantas Impetrante: Dr. Celerino Venceslau dos Santos Neto (OAB/BA 59054) Impetrante: Dr. Filipe Alves Dias (OAB/BA 70102) Paciente: Adailton Santos Nascimento Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas Processo de origem: Ação Penal nº 8001303-86.2021.8.05.0057 Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, E ART. 121, § 2º, II E IV, C/C O ART. 14, II, TODOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 16/02/2022. ALEGAÇÕES DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NÃO CONHECIDAS EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO PRESENTE HABEAS CORPUS, EM VIRTUDE DE LISTISPENDÊNCIA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. REQUERIMENTO DA CUSTÓDIA FORMULADO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 311 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. É autorizado ao assistente de acusação, conforme previsão expressa no art. 311 do CPP, requerer a decretação de prisão preventiva ao Juízo competente, no curso do processo penal, quando é admitida a sua habilitação nos autos, nos termos do art. 268 do CPP. Caso em tela no qual a assistente de acusação, no curso do processo, requer a decretação de prisão preventiva, cujo pedido, ademais, restou ratificado pelo Ministério Público, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8019356-58.2022.8.05.0000, em que figura como paciente Adailton Santos Nascimento, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cícero Dantas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.